Tribunal: STF
Processo: ADI 845
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 224 DA
   CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ. GARANTIA DE "MEIA PASSAGEM" AO
   ESTUDANTE. TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS RODOVIÁRIOS E
   AQUAVIÁRIOS MUNICIPAIS [ARTIGO 30, V, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]
   E TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS RODOVIÁRIOS E AQUAVIÁRIOS
   INTERMUNICIPAIS. SERVIÇO PÚBLICO E LIVRE INICIATIVA. VIOLAÇÃO DO
   DISPOSTO NOS ARTIGOS 1º, INCISO IV; 5º, CAPUT E INCISOS I E XXII,
   E 170, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      A Constituição do
   Brasil estabelece, no que tange à repartição de competência entre
   os entes federados, que os assuntos de interesse local competem
   aos Municípios. Competência residual dos Estados-membros ---
   matérias que não lhes foram vedadas pela Constituição, nem
   estiverem contidas entre as competências da União ou dos
   Municípios.
2.      A competência para organizar serviços públicos de
   interesse local é municipal, entre os quais o de transporte
   coletivo [artigo 30, inciso V, da CB/88].
3.      O preceito da
   Constituição amapaense que garante o direito a "meia passagem"
   aos estudantes, nos transportes coletivos municipais, avança
   sobre a competência legislativa local.
4.      A competência para
   legislar a propósito da prestação de serviços públicos de
   transporte intermunicipal é dos Estados-membros. Não há
   inconstitucionalidade no que toca ao benefício, concedido pela
   Constituição estadual, de "meia passagem" aos estudantes nos
   transportes coletivos intermunicipais.
5.     Os transportes
   coletivos de passageiros consubstanciam serviço público, área na
   qual o princípio da livre iniciativa (artigo 170, caput, da
   Constituição do Brasil) não se expressa como faculdade de criar e
   explorar atividade econômica a título privado. A prestação desses
   serviços pelo setor privado dá-se em regime de concessão ou
   permissão, observado o disposto no artigo 175 e seu parágrafo
   único da Constituição do Brasil. A lei estadual deve dispor sobre
   as condições dessa prestação, quando de serviços públicos da
   competência do Estado-membro se tratar.
6.      Ação direta julgada
   procedente para declarar a inconstitucionalidade da conjunção
   aditiva "e" e do vocábulo "municipais", insertos no artigo 224 da
   Constituição do Estado do Amapá.